Tribunal: TJES
Processo: 5004372-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004372-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO TARTAGLIA FLEGLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004372-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO TARTAGLIA FLEGLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIA DE OLIVEIRA DE AMORIM - PR81736

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO Nº 12.338/2024). CONCURSO DE CRIMES COMUM E IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino baseado no Decreto Federal nº 12.338/2024. O agravante cumpre a pena unificada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (crimes impeditivos) e tráfico privilegiado (crime não impeditivo), pretendendo a extinção da punibilidade fracionada desta última reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto natalino sobre crime não impeditivo quando, no somatório de penas unificadas, o apenado ainda não cumpriu o lapso temporal mínimo de 2/3 (dois terços) exigido sobre a parcela da pena referente ao crime impeditivo (hediondo ou equiparado).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, na hipótese de concurso com crime impeditivo (hediondo ou equiparado), o indulto quanto ao crime comum somente será concedido após o cumprimento de, no mínimo, dois terços da pena correspondente ao delito impeditivo. 4. A unificação de penas, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal, impede o isolamento de condenações para fins de benefícios executórios quando a norma regulamentadora impõe condição específica de prejudicialidade entre as reprimendas. 5. Verificado que o agravante não atingiu o patamar de 2/3 do cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo até a data-base de 25/12/2024, carece o pedido do preenchimento do requisito objetivo indispensável à benesse. 6. O entendimento adotado harmoniza-se com a recente orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 890.929/SE), que estabelece que o crime impeditivo obsta o indulto sobre os remanescentes enquanto não satisfeito o requisito temporal daquele.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter o indeferimento do indulto natalino.

Tese de julgamento
:

No concurso entre crimes comuns e impeditivos (hediondos ou equiparados), o indulto sobre o crime comum pressupõe o cumprimento prévio de dois terços da pena referente ao crime impeditivo, nos termos do decreto presidencial de regência.

A existência de crime impeditivo no somatório de penas unificadas obsta o benefício sobre os demais delitos enquanto não satisfeito o requisito temporal específico da infração mais grave.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 111 Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único Lei nº 11.343/06, art. 33 e art. 35

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.226.075/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026. STJ, EDcl no AgRg no HC n. 886.441/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025. STJ, HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004372-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO TARTAGLIA FLEGLER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIA DE OLIVEIRA DE AMORIM - PR81736

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
BRUNO TARTAGLIA FLEGLER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com fulcro no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão do benefício de forma fracionada, incidindo apenas sobre a condenação por tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), sob o argumento de que tal delito não possui natureza impeditiva. Pugna pela reforma do
decisum
para que seja declarada a extinção da punibilidade quanto à referida pena.

É
um breve relato. Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a decidir.

A controvérsia dos autos refere-se a possibilidade de concessão de indulto natalino (Decreto nº 12.338/2024) ao reeducando que, embora possua condenação por crime não impeditivo, ostenta também condenação por crime impeditivo cujos requisitos de tempo não foram integralmente satisfeitos.

No caso, se observa que o agravante cumpre pena unificada de
12 anos e 2 meses
, resultante da soma de condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico (8 anos – crime impeditivo) e tráfico privilegiado (4 anos e 2 meses – crime não impeditivo).

O Decreto nº 12.338/2024, em seu Art. 7º, parágrafo único, estabelece que, no concurso entre crimes comuns e impeditivos (hediondos ou equiparados), o indulto quanto ao crime comum somente poderá ser concedido após o cumprimento de, no mínimo,
dois terços
da pena correspondente ao crime impeditivo.

Verifica-se na guia de execução que, até a data-base de 25/12/2024, o apenado havia cumprido pouco mais de 3 anos da reprimenda total, não atingindo, portanto, o patamar de 2/3 (aproximadamente 5 anos e 4 meses) exigido sobre a parcela da pena referente ao crime impeditivo.

Outrossim, a pretensão defensiva de isolar as penas para fins de indulto não possui respaldo legal.

A unificação das penas é regra cogente na execução penal (Art. 111 da LEP), e a restrição imposta pelo decreto presidencial visa justamente impedir que o benefício seja concedido a quem ainda não demonstrou o amadurecimento ressocializador necessário no cumprimento da parcela mais grave da condenação.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a existência de crime impeditivo obsta o benefício sobre os demais delitos enquanto não satisfeito o requisito temporal específico daquele.
Ratificando este entendimento, vejamos:

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 24/4/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz anteriormente fixada, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
2. No caso em exame, verifica-se que a recorrida não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade correspondente ao crime impeditivo, já devidamente unificada na fase de execução penal, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. Assim, à luz do parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, constata-se a ausência de preenchimento do requisito objetivo necessário à concessão do indulto relativamente à condenação proferida nos Autos n. 0051235-90.2013.8.21.0001, referente ao delito de tráfico privilegiado. 3. Recurso especial provido.(REsp n. 2.226.075/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024). 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no HC n. 886.441/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Portanto, não preenchido o requisito objetivo previsto na norma regulamentadora, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.